Tribunal: STF
Processo: ARE 1475342
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. ÓBICES NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A impugnação específica, pormenorizada e concreta de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial é requisito para o conhecimento do agravo. Apresenta-se insuficiente, pois, a mera alegação de não incidência dos óbices apontados pela decisão agravada. 



    2. No caso em tela, o agravo em recurso especial não impugnou especificamente os fundamentos de inadmissibilidade consistentes nos óbices da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Escorreita a decisão agravada que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ. 



    4 . Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 58).



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 64).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de que a decisão está devidamente motivada, em consonância com a tese fixada no Tema 339/RG (e-doc. 93).



    4. Opostos embargos de declaração (e-doc. 97), foram rejeitados sob o argumento de que não há qualquer vício de embargabilidade no acórdão atacado, além de ser inadmitido o agravo do art. 1.042 do CPC no caso concreto (e-doc. 110)



    É o relatório.



    Decido.



    5. Analisando os documentos acostados aos autos, noto que nada há a prover neste feito.



    6. Como visto, o recurso foi inadmitido sob o fundamento de que o provimento recorrido encontra-se em sintonia com o Tema 339/STF (e-doc. 93, p. 5).



    7. E os embargos de declaração opostos, por sua vez, foram rejeitados, com fundamento de que é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, admite-se a interposição de agravo interno ou regimental, não sendo cabível o agravo em recurso extraordinário, dirigido ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 110, p. 4).



    8. Em decorrência, deu-se a certificação do trânsito em julgado, em 15/12/2023 (e-doc. 116).



    9. Sendo assim, não conheço do presente recurso, determinando a baixa imediata dos autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator